Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPOSIÇÃO ATIVA. SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL – SEBRAE/DF. ENTIDADE ASSOCIATIVA SEM FINS LUCRATIVOS. OBJETO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SUBJETIVA. QUALIFICAÇÃO COMO ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CF, ART. 150, VI, “c”). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA. REQUISITOS REALIZADOS (CTN, ART. 14). DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE QUE PROMOVE A INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS AO MERCADO DE TRABALHO (CF, ART. 203, III). RELAVÂNCIA INEQUÍVOCA DA ATUAÇÃO. FONTE DE CUSTEIO DO SEBRAE/DF. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENAÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (LEI n° 8.029/1990, ART. 8°, §3°). IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO DO CARÁTER ASSISTENCIAL DA ATIVIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 17/2018, SEFAZ/DF. EXIGÊNCIA PARA FINS DE RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REGISTRO PRÉVIO DA ENTIDADE NO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – CAS/DF (ART. 1°, §1°). RESISTÊNCIA INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVO. REQUISITO, AFASTAMENTO. IMPERATIVO LEGAL. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AFIRMAÇÃO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DA INCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. FÓRMULA DE CORREÇÃO E INCREMENTO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. NATUREZA TRIBUTÁRIA DO INDÉBITO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE IPVA. IDÊNTICO PARÂMETRO AO ADOTADO PELO FISCO DISTRITAL (LC N° 943/2018). APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.